Tribunal: TJBA
Processo: 0563036-82.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0563036-82.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCIA MARIA BRITO PALMEIRA e outros (4) Advogado(s): ANDRE BARACHISIO LISBOA, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros (4) Advogado(s):GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, ANDRE BARACHISIO LISBOA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUMENTO ABUSIVO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO TRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS. INDENIZAÇÃO DE CUNHO PATRIMONIAL. LEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA RECONHECIDAS. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAIS EM VALORES HIPOTÉTICOS, ALEATÓRIOS, DESPROPORCIONAIS. EVIDENTE DESVANTAGEM PARA O CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. APELO DA RÉ IMPROVIDO E RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS 1. A demanda versa sobre direito transmissível, que não apresenta o mesmo caráter personalíssimo da obrigação de fornecer serviço de atendimento médico através do plano de saúde contratado, de modo que, tratando-se de pedido de indenização de cunho patrimonial – danos materiais (restituição dos valores pagos a maior das parcelas do plano de saúde) e danos morais, os créditos oriundos de tais obrigações são transmissíveis aos herdeiros. Mantidos na lide os herdeiros da autora falecida. 2. A Promédica celebrou contrato com a Bahiatursa, cujo objeto é o fornecimento de serviços de assistência médica aos seus funcionários, que, na condição de beneficiários, possuem relação jurídica tanto com a estipulante quanto com a operadora de plano de saúde. Considerando que a Promédica, que é a responsável direta pela prestação dos serviços médicos, suportará reflexos da decisão judicial, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 3. Em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, os beneficiários assumem a condição de destinatário final das estipulações contratuais, arcando com os benefícios e eventuais prejuízos que delas possam advir, possuindo, portanto, legitimidade para questionar eventuais cláusulas abusivas e para pleitear reparação por danos oriundos de prestação defeituosa do serviço contratado. MÉRITO 4. O plano de saúde coletivo por adesão, em regra, não se sujeitam aos índices anuais estabelecidos pela ANS, sendo que certo dizer que, em virtude do equilíbrio econômico-financeiro, os reajustes podem sofrer variações diferenciadas, de acordo com o aumento da sinistralidade do grupo e por mudança da faixa etária, todavia, as operadoras não podem, sem qualquer diretriz, impor os aumentos que julgarem adequados, sendo possível que o poder judiciário, quando provocado, intervenha na relação a fim de aferir eventual abusividade nos aumentos das mensalidades. 5. Por se tratar de plano coletivo por adesão, a seguradora limitou-se a informar o reajuste em função da faixa etária, sem apresentar os cálculos utilizados para aplicar o aumento, tampouco demonstrar quais os fatores que levaram à definição dos referidos índices; utilizou-se de percentuais em valores hipotéticos, aleatórios, demonstrando um aumento que se mostra desproporcional, em evidente desvantagem para o consumidor. 6. Os contratos, após desligamento dos apelados da empresa BAHIATURSA, seguiram em observância ao art. 30 § 1º, da Lei 9.656/98, que assegura o direito de manutenção no plano de saúde pelo prazo máximo de 24 meses. Considerando que a apelante permaneceu, por mais de 14 anos, fornecendo os serviços do plano de saúde aos apelados, sem qualquer insurgência, não pode, agora, adotar comportamento contraditório, em virtude da sua inércia, em ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. 7. Os apelados arcaram com a obrigação de pagar o valor integral da mensalidade do plano de saúde por mais de 14 anos, nos moldes do art. 31 da Lei n. 9.656/98, sem que a apelante exercesse seu direito de exclui-los, gerando uma expectativa de que manteriam o contrato por tempo indeterminado, consistindo, portanto, na supressão da eficácia de um direito em virtude da expectativa legítima gerada na outra parte. 8. Somente após socorrer-se do poder Judiciário é que os autores obtiveram medida liminar de restabelecimento do plano de saúde, bem como autorização para pagamento das mensalidades e dos reajustes anuais nos mesmos percentuais autorizados pela ANS para os contratos individuais. 9. O ato da operadora de suspender o serviço do plano de saúde dos autores gerou a hipótese de dano moral, haja vista que tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia, sobretudo se considerar que se trata de pessoas idosas, algumas com a saúde já debilitada. A quantia no importe de R$ 10.000,00 (dez mil), para cada autor, revela-se adequada às finalidades da condenação. APELO DA RÉ IMPROVIDO E RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0563036-82.2016.8.05.0001, em que figura como apelante/aderida PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A, e apelados/aderidos LUCIA MARIA BRITO PALMEIRA e OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.